Tribunal: TJMT
Processo: 1018828-49.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018828-49.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), ROGER LUCAS CARDOSO ROCHA - CPF: 020.558.151-05 (PACIENTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), DOUTO JUIZO DA 2 VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE CUIABÁ (IMPETRADO), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE RELAXAMENTO –
1.
EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREJUDICIALIDADE –
2.

FALTA DE REVISÃO DA PREVENTIVA A CADA NOVENTA DIAS -

“PACOTE” ANTICRIME -

IMPERTINÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA –
3.
CUMPRIMENTO DE PENA PROVISÓRIA – DISPENSABILIDADE DA REVISÃO PREVISTA NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP –
4.

CUMPRIMENTO ANTECIPADO DE PENA – IMPROCEDÊNCIA – SEGREGAÇÃO DURANTE A TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL –
5.

PRISÃO DOMICILIAR POR RISCO DE CONTÁGIO DE COVID-19 – GRUPO DE RISCO – IMPROCEDÊNCIA –
ATENDIMENTO MÉDICO DISPONIBILIZADO NA UNIDADE PRISIONAL – PACIENTE CONDENADO POR CRIME HEDIONDO – TRÁFICO DE DROGAS ENTRE ENTES DA FEDERAÇÃO (101,115 KG DE MACONHA)
–
ORDEM
DENEGADA
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL
.

1. Fica prejudicada a análise da alegação de excesso de prazo para apreciação de Embargos de declaração, se devidamente apreciados no primeiro grau.

2.
“(...) o reexame da necessidade da prisão cautelar, de ofício, deve ser feito desde a fase investigatória até o fim da instrução criminal, quando ainda não se tem um juízo de certeza sobre a culpa do réu (...)”
(AgRg no HC 569.701/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/
2020
, DJe 17/06/2020). Portanto, se o Paciente está preso preventivamente, mas cumpre pena provisória diante da prolação de sentença ainda não transitada em julgado, dispensável a revisão da prisão preventiva, de ofício, a cada 90 dias.

3.
Tratando-se de prisão preventiva
“(...) decretada/mantida no curso de ação penal e não em sede de “execução antecipada de acórdão penal condenatório”, não se mostra aplicável o entendimento do c. STF, no julgamento das ADC’s nº 43 e nº 44, em repercussão geral [ARE 964246]. (...)”
(N.U 1017805-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara
Criminal
, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

4.
O fato de o paciente inserir-se no grupo de risco para COVID-19, por si só, não torna obrigatório o deferimento de prisão domiciliar, especialmente se há atendimento médico disponibilizado na unidade prisional em que se encontra, tratando-se, no mais, de paciente que
ostenta outros registros de ações penais em andamento e está condenado por crime hediondo (tráfico de drogas interestadual, por transporte de 101,115 kg de maconha).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em benefício de
Roger Lucas Cardoso Rocha
contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, que o estaria submetendo a constrangimento ilegal decorrente do
excesso de prazo
para análise dos
Embargos de Declaração
opostos contra decisão interlocutória.

Alega, também, que o paciente está cumprindo de forma antecipada a sua pena e que há excesso de prazo
em virtude de não ter havido revisão de sua custódia processual dentro do prazo de 90 dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP
.

Por fim, sustenta a necessidade de concessão, neste
writ
, da
prisão humanitária
diante da condição de saúde do paciente (Id. 56853980).

Anexou-se documentos (Id.
56853978
).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 59384987).

As informações judiciais foram anexadas aos autos
(Id. 59336475).

Em seu parecer, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 59978966):

Habeas Corpus
: Os Impetrantes alegam constrangimento ilegal que está sofrendo o paciente ante o risco de morte que está tendo, sendo mantido preso na penitenciária central do Estado, vez que é acometido por hipertensão arterial e com isso, tem maiores possibilidade de contrair covid-19 dentro da comunidade carcerária e desenvolver a forma mais grave da doença – Descabimento –
Covid-19
no interior do estabelecimento prisional central do Estado
encontra-se controlado
– Diretor informou em entrevista a rede de notícia da Capital, que está adotando medidas diárias para o controle da Pandemia na Penitenciária Central. Paciente apresenta
doença crônica que pode ser controlada dentro do estabelecimento prisional
. Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 27 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020